Tribunal: TJDFT
Processo: 0002152-39.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES CONEXAS. MÉRITO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que os autos são conexos, pois possuem a mesma causa de pedir, imprescindível o julgamento conjunto dos processos, afastando a pretensão de suspensão da ação reivindicatória para aguardar julgamento da ação de usucapião.
2. A usucapião extraordinária está prevista no artigo 1.238 do Código Civil, cujos requisitos são: posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo.
3. O parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais fixadas pela Administração Pública, com base na legislação de regência, tais como a Lei de Registros Públicos (n. 6.015/73) e a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (n. 6.766/79).
4. Tratando-se de loteamento particular irregular, estabelecido sobre uma gleba de terra em área rural denominada “Chácara 33”, desmembrada da gleba chamada “Fazenda Santa Maria”, sem projeto urbanístico devidamente aprovado e registrado (parcelamento irregular do solo), não há falar em aquisição de propriedade, por meio do instituto da usucapião, sob pena de parcelamento do solo urbano em desacordo com as leis e em usurpação indevida da competência do Poder Público distrital (CRFB, art. 182).
5. Negou-se provimento ao recurso.